Tribunal: TJES
Processo: 0003730-86.2007.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003730-86.2007.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENICELIO DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003730-86.2007.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GENICELIO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
.

ART.
1
21,
§2º,
INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.
VIABILIDADE.
CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE
DA
S
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. Tendo em vista a negativação da culpabilidade e conduta social amparada em fundamentação idônea, inviável a condução da pena-base ao mínimo legal. Necessário proceder, contudo, ao decote das circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003730-86.2007.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GENICELIO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENICELIO DA SILVA COSTA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 3 de maio de 2007, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Júnior Dias dos Santos, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que nunca nem ouviu falar da vítima e que nunca teve problemas com indivíduos da região de Interlagos.

Ao contrário, as testemunhas ouvidas puderam comprovar a autoria do apelante.

Na fase policial, a nacional Janaína dos Santos disse que presenciou o homicídio que vitimou Júnior Dias dos Santos, vulgo “Pinta no Olho”, tendo reconhecido, sem sombra de dúvidas, o réu
GENICELIO
, como sendo o autor do crime.

Esclareceu, ainda, que um veículo de cor branca deu fuga ao réu após os disparos de arma de fogo.

Questionada acerca da motivação do crime, revelou que soube que este estaria relacionado à troca do fornecedor de drogas do local.

Ressalta-se, neste ponto, que o depoimento de referida testemunha é prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento no curso da instrução processual, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a testemunha de identidade não revelada nº 005/2012, também na fase inquisitorial, afirmou que Júnior foi assassinado por
GENICELIO
, sendo que a motivação do crime deveu-se ao fato de o ofendido vender drogas para diversos traficantes do bairro Interlagos e não prestar contas.

Seguindo na mesma linha, igualmente na Delegacia de Polícia, a testemunha de identidade não revelada nº 009/12 disse que tomou conhecimento de que
GENICELIO
foi um dos autores da morte de Júnior, sendo que todos os outros responsáveis já estavam mortos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Alcione Alves de Almeida corroborou com as declarações prestadas na fase inquisitorial, nos seguintes termos:

“
[...] que presenciou os fatos; [...] que sabe que GENICELIO vendia drogas; que não sabe dizer se Júnior vendia drogas para GENICELIO, porém, a vítima e o acusado tinham uma relação, chegando a ingerir bebida alcoólica juntos em seu bar;
que os fatos ocorreram próximo a uma construção; que várias pessoas presenciaram o crime; que estava indo para casa quando presenciou GENICELIO matando Júnior; que Janaína presenciou o crime, porém destaca que a mesma já faleceu também; que o acusado, a vítima e Janaína saíram juntos de seu bar, momentos antes dos fatos; que GENICELIO pediu para Júnior voltar ao bar para buscar algo que havia esquecido, enquanto posicionava-se de espreita no interior da construção; que quando Júnior estava voltando, GENICELIO efetuou disparos contra ele; [...] que não estava distante do local dos fatos no momento dos disparos; que a declarante, suas duas funcionárias Ana Paula e Franciele, e Janaína, presenciaram os fatos; que outras pessoas presenciaram os fatos; que, por receio de morte, as testemunhas não quiseram falar nada; [...] que a conduta de GENICELIO na comunidade era reprovável, ressaltando que as pessoas tinham medo do acusado; que GENICELIO sempre andava em posse de arma de fogo; que indagada se alguma das testemunhas foi intimidada pelo acusado para não prestarem esclarecimentos, diz que três semanas depois dos fatos, sua funcionária Franciele foi assassinada; que Ana Paula e Janaína também foram assassinadas; que, em razão disso, a declarante fugiu para o Estado da Bahia; [...] que GENICELIO é uma pessoa fria naturalmente [...]”.

Observa-se que Alcione presenciou o crime e reiterou que
GENICELIO
foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram o ofendido Júnior.

Esclareceu, ainda, que as demais testemunhas oculares do crime foram ameaçadas e, em seguida, assassinadas, sendo que ela fugiu para a Bahia por medo de ser morta.

Também ouvida na esfera judicial, a informante Maria Inês dos Santos Santana, irmã da vítima, embora não tenha presenciado os fatos, afirmou que sabia que Júnior estava envolvido com drogas, sendo que era o responsável por movimentar o tráfico de drogas na região de Interlagos II.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Em seguida, pugnou a defesa pela redução da pena-base imposta ao réu, sob a alegação de que fora fixada de forma genérica e exasperada.

Em relação ao crime de homicídio, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura [...] A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme conta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas e temido na comunidade (vide oitiva da testemunha A.A.A., em Juízo, na mídia de fl. 300, na qual informou que o réu vendia drogas, que as pessoas tinham medo do acusado, que o réu sempre andava armado e era uma pessoa ‘fria’) [...] As
circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 15h10, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido com o apoio logístico de um veículo automotor, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a premeditação do delito, a qual evidencia a maior reprovabilidade da conduta, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. [...] 4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. [...] 7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao Paciente. Provimento estendido aos Corréus. (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

Igualmente acertada a negativação da conduta social, tendo em vista o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo STJ no sentido de que esta pode ser atestada através de prova testemunhal, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). [...] 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Já em relação às circunstâncias do crime, o que verifico nos autos é que o Magistrado utilizou fundamentação genérica, com elementos inerentes ao tipo, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação das circunstâncias do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor, razão pela qual passo a dosar-lhe a pena.

Considerando o decote das circunstâncias do crime, mas a remanescência da negativação da culpabilidade e da conduta social, bem como valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) aplicado pelo STJ,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes contidas no artigo 61, II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, razão pela qual mantenho o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço),
fixando-a em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena arbitrada ao recorrente.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do
Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em favor da Dra. Neiva Costa de Farias – OAB/ES nº 18.128, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.